Tribunal: TJES
Processo: 5016320-37.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016320-37.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016320-37.2025.8.08.0011

ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
:
MARIA DOS SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE TITULARIDADE CADASTRAL. POSTERIOR CORTE E RETIRADA DE MEDIDOR A PEDIDO DE TERCEIRO. CONSUMIDORA IDOSA DE 90 ANOS. PAGAMENTO CONTÍNUO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR TRÊS DIAS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral proposta por MARIA DOS SANTOS SILVA contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. com o objetivo de obter o restabelecimento da titularidade da instalação de energia elétrica nº 450799 para o seu nome, a reinstalação do respectivo medidor de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais. Alega MARIA DOS SANTOS SILVA, em sua petição inicial, que é usuária e titular dos serviços de energia elétrica em sua residência há mais de 20 anos e que, em 24 de setembro de 2025, foi surpreendida por prepostos da concessionária ré que retiraram o medidor de sua residência sob o fundamento de que o titular da conta houvera solicitado o desligamento do serviço. Para tanto, sustenta a parte requerente que sempre residiu no imóvel e adimpliu regularmente as faturas de consumo por meio de débito automático em sua conta bancária corrente, vindo a descobrir que a ré realizou a alteração errônea da titularidade da sua conta para o nome de um terceiro (Sr. Marcelo Ramos Varanda) em janeiro de 2024, sem a sua expressa autorização ou consentimento, deixando-a (uma pessoa idosa de 90 anos e semi-analfabeta) desprovida de energia elétrica por três dias. Por fim, busca a parte demandante que seja a ré compelida a restabelecer o serviço sob sua titularidade e condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em reinstalar o medidor (instalação nº 450799), restabelecendo a titularidade em nome da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00; e CONDENAR a ré a pagar à autora do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de mora da citação, que considero da apresentação de defesa diante da ausência de AR (20/01/2026) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla correção monetária. Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§ 3º e 5º do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
"

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a instalação nº 450799 sempre esteve sob a titularidade regular do Sr. Marcelo Ramos Varanda desde 24/11/1982 até 23/09/2025; que o corte e recolhimento do medidor decorreram de lídimo pedido de encerramento contratual formulado pelo titular cadastral, configurando exercício regular de direito nos moldes do art. 140, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021; que inexiste defeito na prestação de serviços ou nexo de causalidade apto a gerar responsabilidade civil, visto que o imbróglio decorre de disputa possessória e familiar alheia à concessionária; e que inexiste abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, pelo que pugna pela reforma integral da sentença. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões apresentando os seguintes argumentos: sustenta que restou sobejamente demonstrada a falha da ré ao alterar de forma unilateral a titularidade da unidade em 2024, visto que a autora comprovou ser a titular histórica do serviço mediante fatura do ano de 2020 em seu próprio nome; que os pagamentos sempre foram realizados pontualmente por meio de débito automático de sua conta pessoal; e que a retirada abrupta do medidor com uso de força policial causou grave humilhação e sofrimento a uma idosa de 90 anos de idade, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se restou caracterizada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica ré ao proceder à alteração unilateral de titularidade cadastral da unidade consumidora da autora e ao subsequente corte do fornecimento com retirada do medidor; e
(ii)
saber se o valor arbitrado pelo juízo monocrático a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante as peculiaridades fáticas do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica controvertida possui nítida natureza consumerista, emoldurando-se as partes nos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços, atraindo a incidência protetiva e cogente do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). Sob tal microssistema, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14, caput, do CDC, e art. 37, § 6º, da CRFB/88), prescindindo da verificação de culpa e somente sendo afastada caso demonstrada cabalmente alguma das excludentes legais, cujo ônus recai sobre a prestadora.

6. A tese defensiva da concessionária recorrente, pautada na alegação de que a instalação nº 450799 esteve ininterruptamente vinculada ao terceiro Marcelo Ramos Varanda desde o ano de 1982, resta frontalmente derruída pelas provas documentais colacionadas aos autos. A fatura de consumo emitida pela própria ré, correspondente ao mês de janeiro de 2020, demonstra de forma categórica que MARIA DOS SANTOS SILVA constava nos registros oficiais da empresa como a titular cadastral da aludida unidade consumidora.

7. Operada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia à distribuidora de energia o dever processual de colacionar documento hábil, subscrito pela autora ou por autoridade legítima, que justificasse e respaldasse juridicamente a posterior modificação cadastral havida em janeiro de 2024. Diante da total ausência de lastro documental para a perda da titularidade da requerente, sobressai inequívoca a abusividade e a ilicitude da alteração promovida no sistema interno da concessionária.

8. Os extratos bancários da conta corrente da autora (Banco Itaú) confirmam que, malgrado a alteração cadastral indevida efetuada pela ré, as faturas de consumo mensais continuaram a ser adimplidas de forma ininterrupta mediante débito automático na conta da demandante entre os anos de 2023 e 2025. Evidenciada a condição de consumidora de fato e responsável financeira pontual, revela-se flagrantemente ilegítimo o corte do fornecimento e o recolhimento do medidor operados pela ré sob o pretexto de atender a pedido de desligamento formulado por terceiro. O ato normativo regulatório (art. 140, I, da Resolução ANEEL nº 1000/2021) não legitima a conduta da ré, pois o pedido de encerramento partiu de quem não deveria constar como titular, vício originado pela própria desídia administrativa da empresa.

9. A interrupção injustificada e abrupta no fornecimento de energia elétrica — serviço público de caráter essencial e vital (art. 22 do CDC) —, deixando uma cidadã de 90 anos de idade desprovida de eletricidade por três dias em sua residência, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O constrangimento decorrente da retirada física do aparelho medidor na presença de vizinhos e com o concurso de força policial vulnera flagrantemente os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa idosa. O dano moral, na espécie, configura-se
in re ipsa
(derivado do próprio fato ilícito).

10. No que tange à quantificação da reprimenda extrapatrimonial, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo originário revela-se extremamente comedido e razoável diante da gravidade da conduta e da condição de extrema vulnerabilidade da consumidora, cumprindo com sobriedade as funções pedagógica e reparatória da responsabilidade civil, razão pela qual mostra-se insuscetível de redução.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.